Tribunal: TJBA
Processo: 0501988-76.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501988-76.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LILIAN ALINE DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Fraude bancária. Clonagem de cartão. Contratação indevida de empréstimo. Negativação indevida. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, determinar a baixa da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, condenar ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora teve seus dados utilizados de forma fraudulenta por terceiros para contratação de empréstimo, com descontos mensais indevidos em sua conta e posterior negativação de seu nome. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A fraude bancária praticada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme
enunciado de

s
úmula nº 479 do
Superior Tribunal de Justiça
. O banco apelante não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir
em
a fraude, nem comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. A negativação indevida do nome da consumidora e os descontos mensais em sua conta bancária relativos a parcelas de empréstimo fraudulento
são causadores de dano moral in re ipsa. Precedentes
. O valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais),
fixado a título de indenização por danos morais, revela-se razoável e proporcional
aos elementos do caso concreto.

Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0501988-76.2014.8.05.0039
em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LILIAN ALINE DOS SANTOS MENEZES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.